Tribunal: TJES
Processo: 5037191-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037191-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ALVES DAUDE CAMPOS PEREIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037191-20.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PIC PAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDA: ROSANGELA ALVES DAUDE CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PIC PAY SERVIÇOS S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação dos serviços que possibilitou que terceiros tivessem acesso a dados sigilosos da ora recorrida e, de posse destes, se passassem por funcionários da recorrente, inclusive utilizando-se de sua logomarca, induzindo a recorrida a erro que lhe causou prejuízos (pix para a conta do fraudadores).

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC).

O recorrente, em momento algum, impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir
argumentos genéricos, idênticos aos apresentados na contestação, e a trazer outros completamente fora do contexto da lide
, a exemplo do seguinte parágrafo extraído das razões recursais:

O PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. em momento algum faltou com a boa-fé objetiva
do art.4º, III do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé contratual do art. 422 do Código Civil, que preceitua os deveres de lealdade, informação e cooperação na perfeita execução do contrato,
mantendo-se sempre à disposição dos seus alunos para sanar qualquer dos impasses, até mesmo porque tem um interesse num bom relacionamento com seus associados, proporcionando o sonho da tão almejada graduação a milhares de clientes
.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a fundamentação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)